Tribunal: TJDFT
Processo: 0011522-12.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DESPACHO O comparecimento espontâneo de Rita de Cássia Fernandes Ferreira e Carlos Alberto Ferreira Netto em juízo supriu a necessidade de citação, na forma do art. 239 , § 1o do CPC (IDs 18735724 a 18735723). Em face das declarações de hipossuficiência apresentadas, defiro a gratuidade da justiça a Rita de Cássia Fernandes Ferreira e Carlos Alberto Ferreira Netto e Carlos Alberto Ferreira Filho. Conforme os artigos 10, 932, parágrafo único e 933, intime-se o recorrente CARLOS ALBERTO FERREIRA FILHO para se manifestar sobre a tempestividade do recurso interposto em 17/08/2020, porquanto citado na origem e intimado da sentença (IDs 9268120, 9268172 e 18735724). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concedo à SCORPIUS RESIDENCIAL RESORT INCORPORAÇÃO LTDA o prazo de 15 (quinze) dias para contrarrazões ao recurso de ID 18735724. Brasília-DF, 29 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46